Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-28.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015487-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INVESTPAR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.066.142/0001-38 (APELADO), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (APELADO), FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI - CPF: 692.859.691-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI - CPF: 692.859.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER DIVERGÊNCIA EXISTENTE ENTRE O NOME CONSTANTE DA INICIAL, CDA E CADASTRAMENTO NO PJE – INÉRCIA – INDFERIMENTO DA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

I - O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

II – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face C S CABRAL, contra sentença proferida em 23.03.2021, pelo Juízo da Vara Especializada de Execução da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Execução Fiscal nº

1015487-28.2016.8.11.0041
,
julgou extinta o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação, com fulcro 487, inciso I, do CPC.

O Apelante alega que não se verifica qualquer irregularidade na petição inicial e respectiva CDA, posto que as mesmas apontam corretamente os dados dos devedores e demais requisitos legais para a formalização da dívida.

Argumenta que não se trata de hipótese de indeferimento da inicial por inépcia, resultando evidente que a presente ação de execução fiscal possui todos os elementos necessários à compreensão da lide, o que resulta na ausência dos requisitos para o indeferimento da inicial – o erro no cadastro, corrigível a qualquer tempo.

Destaca que inexiste qualquer prejuízo aos Apelados/Executados, que por sua vez reconheceram o débito, estando promovendo a compensação via administrativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, e via de consequência, determinar o normal prosseguimento da Execução Fiscal.

Contrarrazões. (Id. nº 166662169).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face C S CABRAL, contra sentença proferida em 23.03.2021, pelo Juízo da Vara Especializada de Execução da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Execução Fiscal nº

1015487-28.2016.8.11.0041
,
julgou extinta o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação, com fulcro 487, inciso I, do CPC.

O Apelante alega que não se verifica qualquer irregularidade na petição inicial e respectiva CDA, posto que as mesmas apontam corretamente os dados dos devedores e demais requisitos legais para a formalização da dívida.

Argumenta que não se trata de hipótese de indeferimento da inicial por inépcia, resultando evidente que a presente ação de execução fiscal possui todos os elementos necessários à compreensão da lide, o que resulta na ausência dos requisitos para o indeferimento da inicial – o erro no cadastro, corrigível a qualquer tempo.

Destaca que inexiste qualquer prejuízo aos Apelados/Executados, que por sua vez reconheceram o débito, estando promovendo a compensação via administrativa.

A ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Investpar Distribuição e Comércio De Produtos Agropecuários Ltda, protocolada em 15.09.2016

através da CDA nº 20156085, referente a cobrança de Irregularidade de Escrituração, no valor de R$38.700,76 (trinta e oito mil, setecentos reais e setenta e seis centavos).

Em 09.12.2016, foi determinada a intimação do exequente no sentido de: “
que esclareça acerca da divergência entre o nome da corresponsável
Fabricia Carla Martins Bezerra
informado na CDA e na exordial e o cadastrado no sistema PJE e, se for o caso, proceda à emenda à inicial, retificando o nome da mencionada corresponsável, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do NCPC.” (Id. nº 141445664)

Em 11.11.2019, foi certificado que decorreu o prazo da intimação do exequente sem manifestação.

Sobreveio a r. sentença recorrida em 23.03.2021, extinguindo o feito sem resolução do mérito:

“Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 15/09/2016 pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da INVESTPAR DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, corresponsáveis JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA, com o intuito de exigir o valor de R$ 38.700,76 (Trinta e Oito Mil e Setecentos Reais e Setenta e Seis Centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº20156085, ID. 1873042.

Intimado o exequente para emendar a inicial, por incongruências no nome da corresponsável Fabrícia Carla Martins Bezerra, informado na CDA e na exordial e o cadastrado no sistema PJE e, se for o caso, proceda a emenda à inicial, retificando o nome da mencionada corresponsável, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do NCPC, Despacho no ID. 4367932.

Decorrido o prazo estabelecido, para emendar a inicial, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito, o autor quedou-se inerte, conforme certidão no ID. 26007715.

Vieram os autos conclusos.

Reza o art. 321, em seu parágrafo único, do CPC, in verbis: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial e, ainda, o art. 330 diz que a petição inicial será indeferida, quando não forem atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 todos do CPC.

Acerca do assunto, diz o eminente jurista NELSON NERY JÚNIOR, em sua obra "Código de Processo Civil Comentado", 3a Ed., Ed., RT, às fls. 568: "Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá indeferir a exordial (...)"

Portou-se de modo desidioso a parte autora ao deixar de atender à convocação judicial no sentido de emendar a inicial.

Pelo exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.” (Id. nº 141445669)

A sentença não merece reforma.

A hipótese dos autos é caso de indeferimento da inicial.

Além do fato de que o ora Apelante sequer manifestou pelo período de mais de quatro (4) anos depois da intimação até a prolação da sentença.

O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Destaca-se que, embora intimada nos autos de origem para esclarecer acerca da divergência entre o nome da corresponsável inscrita na CDA, na inicial, e no cadastro do Sistema PJE, a parte autora deixou decorrer o prazo concedido sem cumprir a exigência imposta pelo magistrado sentenciante, que revela-se bastante coerente, afinal por se tratar de nomes distintos, por certo causará equívocos, trazendo confusão e a qual provocando prejuízo as partes envolvidas.

Não se olvida, contudo, que a retificação após o cadastramento/autuação no PJE, só pode ser feita pela Secretaria da Vara ou pelo Distribuidor mediante autorização/determinação do magistrado, contudo, para que essa retificação seja possível, depende da informação do Apelante, que afirma não haver divergência.

Assim, considerando que a Fazenda Pública Estadual, após, intimada para esclarecer a divergência detectada, quedou-se inerte, vislumbra-se o cabimento da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de manifestação do ora Apelante.

Ademais, é sabido que a Fazenda quando se apresenta em juízo ostenta a condição de parte, assim sendo, também se submete a preclusão, como ocorreu na hipótese, quando deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito. (TJ-MT - AC: 10202281420168110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)"

Nesse sentido, deve ser mantida sentença.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ratificando a r. sentença recorrida, em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024